Tribunal: TJBA
Processo: 0507257-57.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507257-57.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: MARIA JOSE SILVA DE JESUS Advogado(s): LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR (OAB:BA25226-A), GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR (OAB:BA25229-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidora pública municipal, condenando o Município ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20%, no período de março de 2016 a março de 2018, com reflexos em férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário. A sentença também reconheceu o direito à gratuidade da justiça. O apelante sustenta a inexistência de irregularidade administrativa e afirma que o adicional é regularmente pago aos servidores que laboram em condições insalubres. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade da concessão da gratuidade da justiça à parte autora; e (ii) a existência de direito ao pagamento do adicional de insalubridade no período indicado, diante da alegação de quitação da verba pelo ente público. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não tendo o apelante apresentado elementos capazes de infirmá-la. 4. Comprovado o exercício da função em ambiente insalubre, em unidade de saúde, é devido o pagamento do adicional, conforme legislação municipal aplicável. 5. O ônus de comprovar o efetivo pagamento da verba incumbe ao Município, que não apresentou documentos aptos a demonstrar a quitação no período reconhecido. 6. Alegações genéricas de pagamento não afastam a condenação quando desacompanhadas de prova da quitação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural prevalece quando não infirmada por prova em contrário. 2. É devido o adicional de insalubridade ao servidor público que comprova o exercício de atividade em condições insalubres, sendo ônus do ente público demonstrar o efetivo pagamento da verba.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §3º; Lei Municipal nº 407/1998; Lei Municipal nº 1.437/2016. Jurisprudência relevante citada: precedentes sobre presunção relativa da hipossuficiência e ônus da prova do pagamento pela Administração Pública. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 0507257-57.2018.8.05.0039, na qual figura como APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e APELADA: MARIA JOSE SILVA DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,